Tribunal: TJBA
Processo: 8046871-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046871-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RUI FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MIKE ANDERSON MEDEIROS DE ALMEIDA AGRAVADO: RIO VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO VIA PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA NORMATIVA DE AUTOS APARTADOS. SUFICIÊNCIA DA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado via petição nos próprios autos, determinando a sua apresentação de forma autônoma e distribuída por dependência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado durante a fase de cumprimento de sentença por meio de petição nos próprios autos, pode assim tramitar desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, ou se a lei exige, necessariamente, a formação de autos apartados como condição de validade do requerimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, é cabível em todas as fases do processo, incluindo o cumprimento de sentença, sem que o texto normativo estabeleça a obrigatoriedade de formação de autos apartados como requisito de admissibilidade do requerimento. 4. A interpretação sistemática do art. 134, § 2.º, do CPC revela que a única previsão expressa de dispensa refere-se ao processamento incidental quando o pedido é formulado na petição inicial, não instituindo, pela via contrária, exigência normativa de tramitação em processo separado para requerimentos formulados no curso da execução. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode tramitar nos próprios autos da execução ou do cumprimento de sentença, sendo suficiente a observância do contraditório e da ampla defesa mediante citação dos sócios, sem imposição legal de formação de autos apartados. 6. Formulado o pedido por petição nos próprios autos do cumprimento de sentença, a solução processual adequada é determinar o seu regular processamento nos próprios autos, com citação dos sócios, observância do prazo de defesa e pleno exercício do contraditório, não configurando a mera ausência de autuação separada vício formal insanável apto a obstar a análise do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo suficiente a observância do contraditório e da ampla defesa mediante citação dos sócios, inexistindo exigência normativa expressa de tramitação em autos apartados. 2. A interpretação a “contrario sensu” do art. 134, §2º, do CPC não autoriza concluir pela obrigatoriedade de processo incidental autônomo, limitando-se o dispositivo a regular a hipótese de dispensa do incidente quando o requerimento é formulado na petição inicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AgInt no REsp n.º 1951881/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.12.2024; STJ, AREsp n.º 1.700.670/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.03.2021; STJ, REsp n.º 1925959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, REsp n.º 2040705/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.12.2022; STJ, REsp n.º 2055325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8063482-62.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8046871-63.2025.8.05.0000, em que figura como agravante RUI FERREIRA DOS SANTOS e como agravado RIO VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26